Tribunal: TJMT
Processo: 0017971-43.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0017971-43.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROGERIO GOMES GABRIEL - CPF: 078.823.989-93 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça ratificou oralmente o parecer ministerial.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO CRIMINAL – RECURSO DO PARQUET – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA SOMENTE NESTA SEGUNDA INSTÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA.

A sentença deve ser reformada pelo seu evidente equívoco, mas, tendo em vista a inexistência de marcos suspensivo e interruptivo, deve ser reconhecida como efetivada a extinção da punibilidade nesta segunda instância e assim a turma recursal declarar para os devidos fins de direito.

Dá-se provimento ao recurso, pois não havia se aperfeiçoado o prazo legal de prescrição e tendo em vista o parecer ministerial nesta segunda instância, efetivada a prescrição da pretensão punitiva após o trâmite deste recurso, deve ser declarada extinta a punibilidade do recorrido, com base no art. 109, IV, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado criminal interposto pelo Ministério Público de sentença do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop– MT onde se reconheceu a prescrição punitiva e declarou extinta a punibilidade do recorrido Rogério Gomes Gabriel como fundamento do recurso disse o parquet que, naquela data ainda não havia ocorrido a prescrição, em nenhuma de suas formas (ID 162070773 – fl. 10 e 15-19).

Contrarrazões (Id 162070775 – fls. 1-4) da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso defendendo o acerto da decisão.

Encaminhado os autos Ministério Público que atua junto a Turma Recursal veio manifestação (Id 165625153) pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Realmente ocorreu a prescrição a posteriori da pretensão punitiva estatal pela pena in abstracto, assim considera a pena máxima prevista no tipo penal.

A data do fato se deu em 25/11/2018 e não houve marco interruptivo e nem suspensivo do prazo prescricional, de sorte que no dia 25/11/2022 houve o transcurso dos 4 (quatro) anos, assim considerados o máximo da pena aplicada.

Com efeito, o art. 331, caput do CP, possui a seguinte redação:

Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Assim, considerando o máximo da pena a ser aplicada, nos termos do art. 109, do Código Penal, a prescrição se dá pela pena in abstracto no limite máximo de quatro anos, sendo certo que houve agora a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Anoto, por importante, que realmente na data em que a sentença foi proferida não tinha corrido ainda o prazo da prescrição, sendo certo que tal equívoco de interpretação judicial contribuiu para a extinção da punibilidade a posteriori.

Portanto, resta apenas a esta turma recursal reformar a sentença pelo seu evidente equívoco, mas, tendo em vista a inexistência de marcos suspensivo e interruptivo, reconhecer como efetivada a extinção da punibilidade nesta segunda instância e assim a declarar para os devidos fins de direito.

Posto isso, dou provimento o recurso do parquet de primeira instância, uma vez que quando proferida a sentença não havia se aperfeiçoado o prazo legal de prescrição. E tendo em vista o parecer ministerial nesta segunda instância, tenho como efetivada a prescrição da pretensão punitiva após o trâmite deste recurso e, agora, declaro extinta a punibilidade do recorrido ROGÉRIO GOMES GABRIEL, com base no art. 109, IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2023